Tribunal: TJDFT
Processo: 0751416-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0751416-23.2025.8.07.0000 PACIENTE: ADALBERTO JOSE DA SILVA, BRASIL FRANCISCO CAJA IMPETRANTE: TIAGO CARVALHO DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado TIAGO CARVALHO DE ALMEIDA em favor de ADALBERTO JOSÉ DA SILVA e BRASIL FRANCISCO CAJÁ, tendo em vista a prisão preventiva dos pacientes, decorrente da suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, Código Penal) – inquérito policial n. 0758013-05.2025.8.07.0001. O impetrante aduz que o decreto prisional desconsiderou elementos que não autorizariam a custódia cautelar, pois os pacientes tiveram extintas suas penas anteriormente aplicadas, conforme consta dos relatórios de situação processual executória juntados aos autos, em razão de “anistia, graça ou indulto” – ADALBERTO em 26/3/2025 e BRASIL em 21/2/2025 –, circunstância que afastaria o risco da situação de liberdade, já que “cumpriram ou tiveram suas penas extintas e hoje se encontram reinseridos socialmente”, além de terem trabalho lícito e residência fixa. Assim, haveria manifesta ilegalidade na segregação, que configuraria antecipação de pena e violaria a presunção de inocência, além de ressaltar a excepcionalidade da medida extrema. Pede, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes. É o relatório. Decido. Como é sabido, a concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos, com a devida vênia. Em que pese aos argumentos do impetrante, não vejo razões suficientes para reverter, neste âmbito preliminar, o decreto de prisão preventiva dos ora pacientes, que veio suficientemente fundamentado, nos seguintes termos: Com efeito, as informações trazidas pela autoridade policial, e colhidas até o momento nas investigações, dão conta de indícios razoáveis da participação do investigado Adalberto no crime de furto em apuração, o que resta demonstrado pelo fato de ter sido localizada sua impressão digital na residência da vítima, bem como pelo fato de ter sido verificado, pelas imagens das câmeras de segurança da vizinhança, o representado e um indivíduo nas proximidades da residência da vítima. Verifica-se, ainda, em especial do relatório juntado aos autos, ter logrado identificar o investigado Brasil como suposto segundo autor do delito. Consta dos autos ter se chegado a referido investigado em razão de este ser “sócio” do investigado Adalberto no comércio irregular de ouro e joias, bem como pelo fato de ter sido flagrado no ponto comercial de Adalberto e, ainda, em razão de ter sido abordado saindo da residência de Adalberto quando da realização da busca autorizada por este Juízo, ocasião em que foi encontrado em seu poder várias pedras relacionadas a joias dentro do bolso de sua bermuda. Consta, ainda, do relatório outros indícios da participação do investigado Brasil no furto, consistente no fato de ter sido localizada a roupa que utilizava no dia dos fatos na residência de Adalberto. Ademais, é de se destacar, no tocante à suposta participação de ambos no furto, que foram verificados diálogos entre os dois em que mencionam sobre a venda dos relógios subtraídos, o que reforçam os indicativos de suas participações no fato em apuração (ID 255561777 – fl. 5). Assim, verificados os indícios da atuação dos investigados, passo à análise quanto ao cabimento da medida requerida: Da análise dos autos, verifica-se que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios robustos de autoria, o que se verifica do relatório constante dos autos, existindo fortes indícios da prática do delito de furto pelos investigados. O periculum libertatis consubstanciado no risco concreto que a liberdade dos representados representa à ordem pública e à efetividade da persecução penal, demonstra a urgente necessidade da segregação dos representados, na medida em que a liberdade dos mesmos constitui afronta não somente a ordem pública, representando perigo para a segurança social, mas também representa perigo para a continuidade da investigação criminal, para o processo penal e para a efetividade do direito penal. No caso, mostra-se necessária a prisão dos representados para garantia da ordem pública, tendo em vista não só a gravidade concreta do delito, praticado em concurso de pessoas, com rompimento de obstáculo, em plena luz do dia e com grande prejuízo para a vítima, mas também, com a finalidade de evitar a reiteração delitiva, tendo em vista possuírem os investigados condenações transitadas em julgado pela prática de delitos patrimoniais, entre eles furto e roubo, prova suficiente a demonstrar que o fato de permanecerem em liberdade traz risco concreto à ordem pública, tendo em vista os indícios de que fazem do crime meio de vida. Ademais, mostram-se necessárias suas prisões, a fim de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, a fim de se assegurar o regular andamento do processo, bem como o cumprimento de eventual pena a ser aplicada. Não sendo demais ressaltar que se encontram presentes os requisitos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP para a decretação da prisão preventiva, uma vez que se trata, em tese, de crime doloso apenado com reclusão, ao qual é cominada pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, existindo indícios suficientes de autoria e materialidade. (id 78650281 - destacamos) No quadro apresentado, tenho que estão aparentemente presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar dos pacientes, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, em farto material constante da investigação e abordados na decisão acima reproduzida, bem como de risco de reiteração delitiva, dadas as condenações anteriores dos acusados pela prática de crimes contra o patrimônio, histórico que há de ser considerado para aferição do perigo do estado de liberdade, independentemente da alegada extinção das penas. Portanto, é recomendável a manutenção da segregação, neste momento, como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sendo, por ora, insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, arroladas no art. 319 do CPP, sem prejuízo, contudo, de reexame por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator